Tribunal: STF
Processo: ARE 1267907
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03). Absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de culpabilidade - inocorrência - materialidade e autoria delitivas comprovadas réu que possuía dentro de sua residência arma com numeração suprimida - crime que não exige resultado naturalístico para sua consumação, delito de perigo abstrato - impossibilidade do reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa, ausência de comprovação. Desclassificação para o art. 12, da Lei n° 10.826/03 impossibilidade réu que possuía arma com numeração suprima - conduta descrita no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei do Desarmamento. Pena e regime aplicados de forma correta, dentro dos parâmetros legais. Sentença mantida.. Recurso desprovido” (fl. 12, e-doc. 9). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que os crimes de perigo abstrato contrariam “o princípio da legalidade, vez que não contém em seus tipos a devida descrição da conduta a ser punida. Esta conduta é prevista de maneira incompleta, porquanto não se exige um resultado normativo, presumindo-se o restante da conduta, e se vale de expressões inexatas, permitindo arbitrariedades por parte dos aplicadores da lei, inclusive em prejuízo do réu” (fls. 6-7, e-doc. 10).
    Argumenta que “a proporcionalidade, de igual sorte, não é respeitada, na medida em que não há lesão ou ameaça de lesão. Neste caso, não deveria se falar em pena, ainda mais em uma punição proporcional à ofensa ao bem jurídico produzido pela conduta do agente, indo de encontro, consequentemente, ao princípio da lesividade ou ofensividade” (fl. 7, e-doc. 10).
    Ressalta “a incompatibilidade do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento com a Constituição Federal, na medida em que vai de encontro a princípios e garantias fundamentais nela consubstanciados, sendo manifesta, por conseguinte, sua inconstitucionalidade” (fl. 10, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e inexistência de ofensa constitucional direta (fls. 15-16, e-doc. 12).
    O agravante salienta que “os delitos de perigo abstrato ofendem a Carta da República, na medida em que atentam contra o princípio da lesividade, de foro constitucional” (fl. 3, e-doc. 13).
    Argumenta que “a matéria de direito constitucional em discussão foi devidamente prequestionada, pois o venerando Acórdão recorrido deixou claro os motivos de não se reconhecer a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato” (fl. 4, e-doc. 13).
    Pede “seja dado provimento ao presente agravo a fim de se admitir e prover, em sua inteireza, o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora